Tribunal: STF
Processo: RE 1483787
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Euripedes Barbosa dos Reis contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e por Fábio Donizeti Pultz em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça.  



    O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui a seguinte ementa:  



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - Preliminar de nulidade -Reconhecimento da nulidade do feito, por ofensa ao Juiz Natural, in casu, a Justiça Castrense - Questão já dirimida quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0019019-70.2016.8.26.0506 Não verificação da acenada incompetência - Pleito de absolvição sumária ou impronúncia Tese de ausência de nexo de causalidade - Sem razão a defesa, ao menos por ora, em sede de admissibilidade da acusação Provada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, cabe a submissão dos agentes a julgamento pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa - Elementos probatórios que não permitem concluir pela ausência de nexo causal - Fase em que se decide em favor da sociedade Precedentes - Qualificadoras, lado outro, manifestamente improcedentes, cabendo sua extirpação Motivação que não se aproxima da torpeza - Vítima que pôde ofertar resistência - Crueldade não verificada. Preliminar rejeitada, e recursos parcialmente providos.”  



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está assim ementado:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O caso envolve a análise da exclusão de qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificulte a defesa) na decisão de pronúncia, o que gerou a apresentação do recurso em questão. A jurisprudência do STJ estabelece que as qualificadoras só devem ser excluídas na fase de pronúncia quando estão claramente dissociadas dos elementos probatórios, uma vez que é papel do Conselho de Sentença analisar a dinâmica dos fatos. 2. A jurisprudência desta Corte orienta no sentido de que ‘compete apenas ao Conselho de Sentença realizar juízo valorativo acerca da banalidade ou da gravidade da motivação dos crimes imputados, devendo a pronúncia limitar-se a aferir a existência de elementos mínimos nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória’ (REsp 1.779.570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019). 3. A exclusão do recurso que dificultou a defesa da vítima foi realizada pelo tribunal de origem, respaldada na resistência intensa oferecida pela vítima aos supostos agressores. Entretanto, há elementos probatórios indicando a possibilidade de o crime ter sido cometido utilizando tal recurso, conforme informações extraídas do acórdão recorrido que mencionam agressões realizadas por diferentes policiais. 4. A incidência da qualificadora do meio cruel não pode ser considerada manifestamente improcedente, o que impossibilita sua exclusão pelo tribunal de origem. Essa análise é de competência do Tribunal do Júri, que é o órgão responsável por dirimir quaisquer dúvidas sobre a dinâmica dos fatos. 5. Quanto à qualificadora de meio cruel, o tribunal estadual decidiu que esta não se sustenta na prova apresentada, uma vez que não há elementos que comprovem uma aflição intensa ou tortura infligida à vítima, dada a brevidade dos acontecimentos. No entanto, em situações em que há questionamento acerca da presença de qualificadoras, esta Corte considera apropriado o restabelecimento da pronúncia, possibilitando assim que a questão seja avaliada pelo Tribunal do Júri. 6. Agravo regimental desprovido.”



    O recurso de Eurípedes Barbosa dos Reis foi admitido na origem. 



    Inadmitido, por sua vez, o recurso de Fábio Donizeti Pultz, subiram os autos por força de agravo.



    Nas minutas, Fábio Donizeti Pultz sustenta violação do art. 144, § 4º, da Constituição da República, e Eurípedes Barbosa dos Reis aponta afronta ao art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, da Lei Fundamental.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, ante o provimento do recurso especial de Eurípedes Barbosa dos Reis pelo Superior Tribunal de Justiça “para restabelecer as qualificadoras da sentença de pronúncia” (REsp 2.044.322-SP, edoc. 59), está prejudicada a análise do recurso extraordinário interposto concomitantemente ao recurso especial (edoc. 18 - id:bd10599c).



    Quanto ao agravo de Fábio Donizeti Pultz, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmulas 282, 284 e 356/STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os fundamentos referentes à incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso apresentado por Fábio Donizeti Pultz (edoc. 73 - id:09d0ddce). Julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto por Eurípedes Barbosa dos Reis (edoc. 18 - id:bd10599c) (RISTF, art. 21, IX).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente